Tribunal: TJDFT
Processo: 0728954-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728954-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Ivane Alves da Silva Agravado: Valtair Gomes da Rocha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivane Alves da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0702674-32.2019.8.07.0014, assim redigida: “No bojo dos presentes autos foi determinada a produção de prova pericial, às expensas da parte autora (ID: 78828667). O perito judicial apresentou sua proposta de honorários (ID: 84334568), na monta de R$ 3.000,00, insurgindo-se a autora contra o valor proposto a título de honorários pelo profissional (ID: 84347468 e ID: 88958413). Resposta à impugnação, com manutenção da proposta originária (ID: 87695189). É o relatório bastante sucinto. Decido. Em primeiro lugar, verifico que a impugnante não declinou qualquer prova de ausência de proporcionalidade e razoabilidade na proposta formulada pelo perito judicial. Em segundo lugar, não se pode desvalorizar os honorários periciais somente para atender aos interesses econômicos da parte que com eles arcará. Nesse sentido - não a fim de justificar a proposta aviada pelo perito judicial, mas para trazer elementos que permitam a análise da questão sob a perspectiva do auxiliar do Juízo -, permito-me à transcrição parcial de artigo publicado em revista médica especializada: “Os honorários periciais, na maioria das vezes, são arbitrados com valores muito aquém do trabalho empreendido e, em boa parte dos casos, o seu recebimento vai para o esquecimento, em função do tempo e da insignificância do valor. Portanto, não têm sido levados em consideração para o seu arbitramento a natureza do trabalho pericial, a qualidade dos laudos, a complexidade para as respostas dos quesitos suplementares” SANTOS, Ilam Cardoso dos. Perícia em otorrinolaringologia. In: RODRIGUES FILHO, Salomão et al. (Coord.). Brasília: Conselho Federal de Medicina: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, 2012. ISBN: 978-85-64227-00-2. (p. 383-404). Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/periciamedica.pdf. Acesso em: 04 mai. 2017. Assim, não vislumbro excesso, desproporção ou irrazoabilidade que autorizassem a revisão (minoração) dos honorários periciais ou, por outro lado, a exoneração do experto. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto inexistam critérios objetivos para a mensuração da remuneração do perito, cabe ao juiz arbitrá-la à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto. II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da demanda. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.874121, 20150020073759AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, publicado no DJE: 24/06/2015. Pág.: 143) Em síntese, os argumentos apresentados pela impugnante não se sustentam, principalmente após os esclarecimentos prestados, sobretudo se posto diante do trabalho a ser desempenhado. Ante o exposto, indefiro a impugnação apresentada e homologo o valor dos honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por conseguinte, a parte autora deve promover o depósito judicial do mencionado montante, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias, sob pena de revogação da perícia técnica. Após, dê-se vista dos autos ao perito designado para dar início aos trabalhos. A partir de então, o laudo pericial deverá ser concluído e apresentado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 477 do CPC/2015). Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28865138), em síntese, que o valor dos honorários do perito, na hipótese, deve ser reduzido para o equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que corresponde a 20 (vinte) horas de trabalho do perito designado. Argumenta, ainda, que a perícia limita-se a avaliar o preenchimento de nota promissória e não envolve trabalho de alta complexidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que o valor dos honorários do perito seja reduzido para o equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Também requer a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial e a respectiva fixação do valor referente aos honorários do perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, tampouco critério relativo ao arbitramento dos honorários do experto indicado. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator